Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-09.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCESSOS ASSOCIADOS. JULGAMENTO COMUM. RESCISÃO DE CONTRATODE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA DO ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CORTE NO FORCECIMENTO DE ÁGUA E LUZ. DESPEJO. DEVIDO. CAUSA DADA PELO LOCATÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONJUNTA MANTIDA.
1. Consoante prevê o art. 23, I, da Lei n. 8.245/91, é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado bem como as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. Logo, a inobservância do aludido dever implica determinação de despejo, como requerido pelo locador.
2. A inquilina não nega o inadimplemento dos aluguéis, nem se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o adimplemento dos acessórios da locação, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco demonstrou não ter usufruído da prestação dos serviços públicos de energia, água e esgoto e energia. Portanto, afastar a condenação ao pagamento das referidas obrigações acessórias, especialmente quando incontroversa a inadimplência, ensejaria o enriquecimento sem causa da locatária, vedado pelo art. 884 do CC.
3. O dano moral deve estar lastreado em ato ilícito ou abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima. No caso, não comprovado o ato ilícito atribuído ao locador, não há falar em direito à indenização por dano moral.
4. Quanto à litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC), esta não se constata, porquanto o locador litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
5. Recurso conhecido e não provido.